Tribunal: TJSP
Processo: 2226668-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Pretensão de redução das mensalidades escolares de curso superior em, no mínimo, 50%, de se garantir a rematrícula para o primeiro semestre do próximo ano letivo e de impedimento de inserção do nome do agravante ou de seu responsável financeiro no cadastro de inadimplentes – Antecipação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Contrato de prestação de serviços educacionais – Pretensão de redução das mensalidades escolares de curso superior em, no mínimo, 50%, de se garantir a rematrícula para o primeiro semestre do próximo ano letivo e de impedimento de inserção do nome do agravante ou de seu responsável financeiro no cadastro de inadimplentes – Antecipação dos efeitos – Ausentes elementos que evidenciem o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2.015 – Indispensável instrução – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.